Tribunal: STF
Processo: RHC 272819
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Pinto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.075.899/SC (docs. 62 e 63).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:

 [...] o paciente foi condenado, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.283 dias-multa [...] (doc. 51, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, que:
 
16. No r. acórdão recorrido, o C. STJ assentou, em síntese, que: (i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se exame apenas para sanar flagrante ilegalidade; (ii), no caso concreto, a impetração reproduziria controvérsia já decidida por esta Corte no julgamento do AREsp n. 2.925.003/SC, já transitado em julgado, interposto pelo mesmo patrono contra o mesmo acórdão de segundo grau, configurando reiteração incabível à luz da unirrecorribilidade; (iii) o mesmo óbice processual então reconhecido qual seja, a impossibilidade de reexame fático-probatório para infirmar a higidez das provas digitais também alcançaria a via estreita do habeas corpus; e (iv) o saneamento da instrução e o pedido de complementação documental não afastariam o óbice processual de reiteração nem a vedação ao reexame probatório.
17. Com a devida vênia, o que foi decidido pelo STJ, ao menos na extensão em que tratou a impetração como obstada por reiteração formal e por barreira automática decorrente do uso prévio do recurso excepcional, destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de recurso especial ou de agravo em recurso especial não constitui, por si só, óbice intransponível ao manejo do habeas corpus, sobretudo quando se afirma a persistência de coação atual à liberdade de locomoção.
Nessa linha, invoca-se, como reforço argumentativo, o entendimento segundo o qual “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC n. 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014), sem perder de vista que, no caso presente, o acórdão recorrido agregou também os fundamentos de reiteração do AREsp n. 2.925.003/SC, de ausência de ilegalidade manifesta e de impossibilidade de revolvimento fático-probatório, circunstância que impõe o controle, nesta via, da correção jurídica desse enquadramento.
18. O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do Recurso Especial, razão pela qual a existência de recurso excepcional anteriormente manejado não conduz, por si só, à automática inviabilidade da impetração.
No caso concreto, é certo que o acórdão recorrido agregou fundamentos adicionais notadamente a alegada reiteração do AREsp n. 2.925.003/SC, a incidência da unirrecorribilidade e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, mas isso não afasta a necessidade de controle, em sede constitucional, da efetiva subsistência de coação ilegal deduzida no writ.
[...]
No presente caso, ainda que o acórdão recorrido tenha acrescido, além da unirrecorribilidade, os fundamentos de reiteração do AREsp n. 2.925.003/SC, de ausência de ilegalidade manifesta e de impossibilidade de revolvimento fático-probatório, permanece hígida a utilidade do precedente para evidenciar que o habeas corpus não pode ser afastado por automatismo formal, sem exame efetivo da coação atual afirmada pela defesa.
22. Observa-se, dessa forma, que o v. acórdão recorrido, ao tratar o writ como reiteração do AREsp n. 2.925.003/SC, submetendo-o aos óbices da unirrecorribilidade e da vedação ao revolvimento fático-probatório, acabou por afastar o exame da coação ilegal afirmada pela defesa sem enfrentamento material suficiente da peculiaridade da impetração.
23. Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário para afastar o óbice ao conhecimento da impetração, cassando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame do mérito do Habeas Corpus n. 1075899/SC (2026/0063875-0), com efetiva apreciação da tese de coação ilegal deduzida pela defesa. (doc. 67, pp. 5-6 e 8).
 
E, ao final, requer:
 
24. Diante do exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Ordinário Constitucional, para cassar o v. acórdão proferido no AgRg no HC n. 1.075.899/SC (2026/0063875-0) e, em consequência, afastar os óbices processuais que impediram o regular conhecimento da impetração, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao exame do mérito do Habeas Corpus n. 1.075.899/SC, com efetiva apreciação da coação ilegal deduzida pela defesa. (doc. 67, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REITERAÇÃO DO ARESP N. 2.925.003/SC. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO SANEADA. IRRELEVÂNCIA PARA SUPERAR O ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se exame apenas para sanar flagrante ilegalidade. 2. No caso, a impetração reproduz controvérsia já decidida por esta Corte Superior, no julgamento do AREsp n. 2.925.003/SC, que já transitou em julgado, interposto pelo mesmo advogado contra o mesmo acórdão de segundo grau, configurando reiteração incabível à luz da unirrecorribilidade. 3. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, de minha relatoria, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 4. Outrossim, o mesmo óbice processual apontado no julgamento do recurso próprio – impossibilidade de reexame fático-probatório para infirmar a higidez das provas digitais – alcança esse instrumento processual, na medida em que não é possível o reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 5. Por fim, destaca-se que o saneamento da instrução e o pedido de complementação documental não afastam o óbice processual de reiteração e a vedação ao reexame probatório. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 62 – grifei).
 
Pois bem. Igualmente ao que foi firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise da questão relacionada à  “higidez das provas digitais” demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pelos crimes do art. 36, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e do art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.063 dias-multa [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova digital. III. Razões de decidir 3. Quanto à questão relacionada à alegada quebra da cadeia de custódia, decidir contrariamente ao que foi acordado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 270.706 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/5/2026 – grifei).
 
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prova digital. Cadeia de custódia. Alegada nulidade. Ausência de demonstração de adulteração. Necessidade de reexame fático-probatório. Via inadequada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus contra decisão que manteve acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou alegação de nulidade de provas digitais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da integridade formal das provas digitais caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a análise da alegada nulidade probatória pode ser realizada na via estreita do habeas corpus quando depende de reexame do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 4. A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a idoneidade da prova, exigindo demonstração concreta de irregularidade na colheita, preservação ou conservação do vestígio, não sendo suficiente alegação genérica de inconsistência técnica. 5. O reconhecimento de quebra da cadeia de custódia pressupõe análise das circunstâncias concretas da obtenção e preservação da prova, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 6. O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (RHC 268.756 AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/4/2026 – grifei).
 
Para além disso, também o Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator